Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009307-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTORIA CASTELHANO ABEL - CPF: 384.097.298-14 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECONVENÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADO – INOVAÇÃO RECURSAL – MULTA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Imperioso o não conhecimento da matéria e documento juntados em sede recursal, por se caracterizar verdadeira inovação recursal.

A aplicação de penalidade de ato atentatório a dignidade da justiça não se dá no interesse da parte, mas do Estado.

“(...)
Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias
(...)” (AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Civil interposto por
Victória Castelhano Abel,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, interposto em face de
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, q
ue julgou improcedentes os pedidos, revogando a liminar anteriormente concedida, condenando a autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), em razão da falta injustificada em audiência, bem como ao pagamento das despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Por outro lado, o Magistrado julgou procedente o pedido contido na reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 5.913,72 (cinco mil e novecentos treze reais e setenta e dois centavos), bem como ao pagamento das despesas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que realizou acordo extrajudicial com a apelada, referente aos débitos das mensalidades dos meses de julho a dezembro/2017 e, portanto, deve ser afastada tal condenação da reconvenção.

Aduz, ainda, que encontra cursando a faculdade e, portanto, não possui condições neste momento, para arcar com a multa fixada a título de falta injustificada em audiência.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 47474221, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, bem como pela condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito relativo à diferença de mensalidade exigida pela Instituição de Ensino, em seu curso de medicina, posto que a estudante é beneficiária do financiamento FIES.

Por sua vez, em sede de reconvenção, a requerida requer o reconhecimento da cobrança, uma vez que o financiamento estudantil cobre o custo de 65% (sessenta e cinco por cento) da mensalidade.

O Magistrado Singular
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e condenando-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), em razão da falta injustificada em audiência e, por outro lado, julgou procedente o pedido contido na reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 5.913,72 (cinco mil e novecentos treze reais e setenta e dois centavos).

A apelante, em suas razões recursais, pugna tão somente para que sejam considerados na condenação da reconvenção os valores que já foram pactuados em acordo extrajudicial, bem como para requerer a suspensão da condenação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

No que tange a insurgência da apelante sobre a compensação dos valores da reconvenção, diante do acordo realizado extrajudicialmente, tenho que não merece ser conhecida, ante a evidente inovação recursal.

Isso porque, em momento alguma a autora, ora apelante trouxe na instrução probatória o conhecimento de acordo realizado extrajudicialmente com o parcelamento de seu débito, no transcurso do processo de primeiro grau.

Ademais, os documentos juntados no Id no
47474217,
que refere-se ao suposto Contrato de Novação e Confissão de Divida e Parcelamento, está assinado tão somente pela própria apelante. Não há qualquer informação sobre a data que fora realizada, tampouco a assinatura da Instituição de Ensino anuindo com o acordo.

Desta forma, o documento e a insurgência devem ser considerados verdadeira inovação recursal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS NA NEGATIVA DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ARGUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DEVER DO RÉU – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESES AUTORIZADORAS AUSENTES NO CASO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso nesse ponto é medida que se impõe.

(...) (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1030154-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE AREA DE RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTO NA INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A retificação do auto de infração ambiental sem o aditamento do pedido inicial, com a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem,
configura, sem dúvida, inovação recursal, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância.

Apelo não conhecido. (N.U 0001750-67.2010.8.11.0046, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)(destaquei)

Portanto, não conheço do recurso de apelação neste ponto.

Por outro lado, no que tange a insurgência da apelante sobre a condenação em multa
de 2% (dois por cento), em razão da falta injustificada em audiência, tenho que merece ser acolhida.

O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam o ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo destacar:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Desse modo, embora não tenha a apelante comparecido na audiência, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual, tampouco que tenham agido de má-fé e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

A propósito, nesse mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.

2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.(AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019) (destaquei)

Portanto, a fim de manter o meu posicionamento sobre a matéria, entendo que deve ser afastada a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça.

Com essas considerações,
conheço de parte do recurso, na qual dou provimento,
a fim de afastar a condenação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020